Tribunal: TJMT
Processo: 0000521-22.2012.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000521-22.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JULIANO RIBEIRO GRACA PAIVA - CPF: 705.639.501-53 (APELADO), OLIMPIERRI MALLMANN - CPF: 022.406.229-89 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO SCHEVINSKI - CPF: 298.776.791-91 (APELADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI - CPF: 430.139.101-00 (APELADO), JULIANO RIBEIRO GRACA PAIVA - CPF: 705.639.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACORDO HOMOLOGADO.
PRAZO QUINQUENAL.
INADIMPLEMENTO
DA PARCELA
. VENCIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
ÚLTIMA
PARCELA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por prescrição intercorrente, reconhecendo a inércia do credor após o inadimplemento da primeira parcela do acordo homologado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão
consiste em definir o termo inicial da prescrição diante do inadimplemento e da cláusula de vencimento antecipado, bem como verificar a ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente
.

III. Razões de decidir

3.
O acordo homologado judicialmente gera nova obrigação, cujo inadimplemento submete-se à prescrição quinquenal, conforme o art. 206, § 5o, I, do CC/2002.

4.
O vencimento antecipado, por inadimplemento, não altera o termo inicial do prazo prescricional, que permanece atrelado à data pactuada para a última parcela
.

5.
Não se verifica inércia do credor, pois houve suspensão expressamente determinada até a data de vencimento do acordo, afastando a fluência do prazo de prescrição intercorrente
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“
1. O acordo homologado judicialmente estabelece nova obrigação, submetida ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002.

2. O vencimento antecipado da dívida por inadimplemento parcial não altera o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser fixado na data de vencimento da última parcela pactuada.

3. A suspensão determinada por decisão judicial até o vencimento do acordo impede a fluência do prazo de prescrição intercorrente
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, art. 206, § 5o, I; CPC,
arts
. 487, II; 921, § 1o; 922 e 923; Decreto-Lei no 167/1967, art. 60; Decreto no 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1914456/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 29/11/2021; TJMT, Apelação Cível 0002680-55.2018.8.11.0030, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que extinguiu, com resolução de mérito, o cumprimento de sentença no 0000521-22.2012.8.11.0040, oriundo de execução de título extrajudicial movida contra Cesar Roberto
Schevinski
e Adriana
Spenassato

Schevinski
, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição intercorrente
e
condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
(id.
306734388
)
.

A
sentença

reconheceu
que,
embora tenha havido acordo homologado nos autos, os devedores descumpriram a obrigação desde 15/08/2016, e o requerimento de prosseguimento da execução foi feito apenas em 20/09/2021, ultrapassando o prazo de três anos previsto no art. 60 do Decreto-Lei no 167/67, combinado com o art. 70 do Decreto no 57.663/66
.

O apelante alega que não agiu com desídia, pois sempre atendeu às intimações e promoveu atos voluntários no processo. Sustenta que o prazo prescricional não se iniciou com o inadimplemento de 15/08/2016, mas apenas com o vencimento da última parcela do acordo, em 15/05/2022,
e que a prescrição estaria suspensa nos termos do art. 921, §1o, do CPC. Alega ainda que houve interrupção da prescrição com a indicação de bem à penhora em 15/10/2024
.
R
equer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, que seja excluída sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Os apelados apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da sentença
, pois
a prescrição intercorrente restou configurada

após o inadimplemento em 15/08/2016,
e
o exequente permaneceu inerte por mais de três anos, tendo requerido o prosseguimento apenas em setembro de 2021.
Destacam que, conforme cláusula contratual, o inadimplemento implicaria vencimento antecipado da dívida, fazendo com que o prazo prescricional iniciasse naquela data.

Argumentam também que o acordo foi garantido por bens penhorados e que caberia ao credor impulsionar o feito para a expropriação, o que não ocorreu.
S
ustentam que a configuração da prescrição intercorrente não implica condenação em honorários, nos termos do art. 921, §5o, do CPC
, devendo afastar a condenação imputada ao apelante
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à sentença que extinguiu a execução, sob o fundamento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão de suposto inadimplemento do acordo homologado em agosto de 2016
.

O feito tem origem na Cédula Rural Pignoratícia no 20/01509-7, no valor de R$
.
454.948,28, com vencimento em 30/07/2011 (
id.
306733907 – fl. 31).

A execução foi ajuizada em 14/12/2011 (id.
306733907
-fl. 1)

e a
pós a citação dos executados (
id.
306733907 – fls. 63/64) e a penhora de bens (
id.
306733907 – fls. 72/74), as partes renegociaram o
débito

em

22/06/2012
fixando o valor em R$ 849.950,17 e novo vencimento
final

para 15/05/
2022
, com cláusula de vencimento antecipado

(id.
306733907
– fls. 131 a 134)
.

Na mesma oportunidade, requereram a suspensão da execução até 15/05/2022
e a homologação do acordo
, o que foi deferido em 02/08/2012 (
id.
306733907 – fls. 146/147).

Após
a decisão homologatória, o apelante apresentou
aditament
o sobre o acordo, alterando o
cronograma da amortização das parcelas em aberto, passando a constar seus vencimento
s
em 15 de agosto de cada ano
, porém mantendo a parcela final em 15/05/2022
(id. 306733907 – fls. 149 e 150)
.

O Juízo
,
em janeiro de 2020
,
homologou o acordo e seu aditamento
e, por consequência, extinguiu o feito com a resolução do mérito, nos termos do artigo
487, III
, ‘b, do Código de Processo Civil (id. 306733907 – fls. 161 e 162)
, inclusive a sentença teve seu trânsito em julgado em 21/01/
2020
.

Posteriormente,
e
m 23/04/2023, o apelante comunicou o descumprimento do acordo homologado, sustentando que os apelados se encontravam inadimplentes desde 15/08/2016, motivo pelo qual requereu o início do cumprimento de sentença

(
id.
306733917).

Após tentativas de satisfazer o débito, o Juízo extingue o feito em razão da prescrição intercorrente,
pelo
transcurso do prazo trienal entre a data do inadimplemento dos apelados 15/08/2016 até o marco prescricional final
em
15/08/2019, sem qualquer diligência capaz de interromper a prescrição.

Diante desse
breve
contexto, é necessário destacar a inexistência de prescrição intercorrente. Nota-se que, à primeira vista, os autos foram instruídos com Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, a qual se submete à prescrição trienal, com base no art. 60 do Decreto-Lei no 167/1967 e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra
.

Contudo, as partes firmaram acordo homologado por sentença transitada em julgado.

Assim, não há como sustentar a prescrição da execução desde a primeira parcela inadimplida
na Cédula de crédito rural
(15/08/2016)
, pois o
acordo homologado atrai o prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), oportunidade em que nasce uma nova obrigação.

Ainda que se questione a validade do acordo em razão do inadimplemento desde a primeira parcela, em 16/08/2016, o vencimento antecipado da obrigação não tem o condão de modificar o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser fixado na data de vencimento da última parcela, em 15/05/2022.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
"(
AgInt
no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
05/06/2020). (...) (
AgInt
no
AREsp
1914456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
01/12/2021) (destaquei)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO RURAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO RECURSAL – DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – DÉBITO QUE DEVE SER CONSOLIDADO COM ACRÉSCIMOS DE ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título (art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do
art
. 70 do Decreto n.o 57.663/66.)
O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
. (Precedentes STJ) A nota de crédito rural é título executivo extrajudicial o qual é emitida pelo próprio devedor sendo, portanto, dotada dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. A consolidação do débito se dá com a incidência de encargos contratuais, nos termos da avença, até o ajuizamento da ação, e, posteriormente, pelos índices praticados pelo Poder Judiciário. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00026805520188110030, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024) (destaquei)

Desse modo, o prazo prescricional teve início em 15/05/2022, data do vencimento da última parcela
do acordo firmado entre as partes
, razão pela qual não se configura a prescrição
.

Ademais, a decisão de id.
306733907 – fls. 146 e 147
determinou expressamente a suspensão dos autos até o cumprimento das parcelas acordadas (15/05/2022), afastando qualquer inércia por parte do apelante, nos termos dos
arts
. 922 e 923 do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer evidência ou hipótese de prescrição
intercorrente.

Diante d
o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reformar a sentença
e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025